Tribunal: TJES
Processo: 5002299-94.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002299-94.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILDO FELIX DE SOUZA e outros (2)
RECORRIDO: ANIZIO LYRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002299-94.2023.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROMILDO FELIX DE SOUZA e NELSON MARTINS

RECORRIDO
:
ANIZIO LYRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL DE MARINHA. ASSUNÇÃO DE DÉBITOS JUNTO À SPU. TAXA DE OCUPAÇÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AOS RECORRENTES

I - CASO EM EXAME

1. Alega o autor que permutou um terreno de marinha com o 1º Requerido, ROMILDO FÉLIX DE SOUZA, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis junto à inicial. Afirma que o respectivo termo dispôs que o permutante assumiria integralmente a responsabilidade dos débitos do imóvel mantido perante à União, mas, transcorrido 06 (seis) anos da tradição, o 1° requerido não regularizou a dívida, tendo, inclusive, alienado o bem ao 2° Requerido, NELSON MARTINS. Assim, busca que sejam os requeridos condenados na obrigação de regularizar as dívidas ou que convertam em perdas e danos. Pede, ao fim, condenação em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os requeridos, de forma solidária, na obrigação de quitarem a dívida do imóvel junto à SPU e de procederem na regularização da titularidade do imóvel junto à SPU, bem como em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformados, ambos os requeridos interpuseram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em estabelecer se os requeridos estão obrigados a quitar os débitos relativos ao imóvel junto à SPU e regularizar a titularidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, quanto às preliminares arguidas, quais sejam: incompetência do juizado especial em
razão do valor da causa
e
ilegitimidade passiva,
não há razões para seu acolhimento, pelas razões já devidamente expostas na sentença guerreada,
in verbis
:
“DA ILEGITIMIDADE PASSIVA: Em relação a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do segundo requerido, tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (in statu assertionis), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória; DO VALOR DA CAUSA: Sem razão a parte requerida, ao impugnar o valor da causa. Isso porque o objeto principal da ação é a obrigação de fazer, e na sua impossibilidade, a conversão da mesma em perdas e danos, não havendo, portanto, cumulação com o pedido individual de dano moral do item “d”.”

5. No mérito, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Com efeito, em que pese as razões recursais apresentadas pelos recorrentes, não é possível acolher a pretensão recursal. Isso porque, conforme se extrai do instrumento de permuta de imóvel (ID. 12260639), restou expressamente pactuado que o permutante
Romildo (1° Requerido)
assumiria integralmente o débito existente junto à Secretaria do Patrimônio da União (SPU), nos termos da cláusula quinta, que dispõe:
“O PRIMEIRO PERMUTANTE tem ciência de que para a escrituração do imóvel existe uma pendência junto à Secretaria do Patrimônuo da União (SPU) no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e pelo presente ato exonera o SEGUNDO PERMUTANTE da responsabilidade por esta importância, assumindo o PRIMEIRO PERMUTANTE o débito em sua integralidade, bem como seus acessórios”

7. Já o recorrente
Nelson Martins (2° Requerido)
tinha plena ciência da existência do débito, tendo, ainda assim, optado pela aquisição do imóvel, assumindo solidariamente pela obrigação.

8. Dessa forma, é inequívoca a assunção da obrigação pelo primeiro requerido, não podendo, agora, se furtar de sua responsabilidade. Destarte, verifica-se a ocorrência de dano extrapatrimonial nos autos, sobretudo pela anotação desabonadora do nome do autor no cadastro de inadimplentes por culpa dos requeridos. Outrossim, o
quantum
indenizatório fixado se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

9. CONHEÇO dos recursos interpostos pelos requeridos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)